Tribunal: TJSP
Processo: 1032499-08.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação redibitória c.c. indenização por danos materiais e morais. A administradora da locação atua como mera mandatária do locador e, portanto, não é pessoalmente responsável pela resolução de eventuais problemas no imóvel, nem pela reparação dos danos experimentados pelos autores em razão dos fatos narrados na inicial. Reconhecimento da ilegitimidade passiva que se

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação redibitória c.c. indenização por danos materiais e morais. A administradora da locação atua como mera mandatária do locador e, portanto, não é pessoalmente responsável pela resolução de eventuais problemas no imóvel, nem pela reparação dos danos experimentados pelos autores em razão dos fatos narrados na inicial. Reconhecimento da ilegitimidade passiva que se impõe, conforme orientação do E. STJ sobre o tema. A solução dos problemas no imóvel não afasta o interesse de agir, pois permanece a necessidade de exame dos pleitos indenizatórios. Embora houvesse vícios no imóvel, estes foram reparados, não se justificando a rescisão contratual sem ônus, nem a devolução dos alugueis, uma vez que não foi comprometido seu uso, tanto que os requerentes efetivamente residiram no local durante o período de locação. Inexistindo prova documental dos danos a equipamentos elétricos e eletrônicos, descabe a pretendida indenização por danos materiais. Ainda que resolvidos os problemas elétricos e hidráulicos do imóvel, os locatários suportaram transtornos além do aceitável, sobretudo em razão do mau cheiro e da indisponibilidade de energia. Dano moral caracterizado. A indenização fixada em R$ 3.000,00 mostra-se compatível com as circunstâncias do caso e com as finalidades da condenação, não comportando elevação ou redução. Sentença mantida, em parte, por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Reforma apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da imobiliária.

Apelo das rés parcialmente provido. Recurso adesivo dos autores improvido.